Tribunal: TJES
Processo: 5010538-26.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010538-26.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TICKET SERVICOS SA
APELADO: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MEGALINK SERVIÇOS LTDA. ME. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por TICKET SERVIÇOS S/A apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00, mantendo a declaração de inexistência de débito. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido formulado em contrarrazões para alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidissem sobre a soma do valor da condenação e do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de apreciação de pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios formulado exclusivamente em contrarrazões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado aprecia a controvérsia nos limites da devolutividade recursal fixada pela apelação, inexistindo omissão quanto a matéria não devolvida por recurso próprio.

5. A parte que pretende modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios deve interpor recurso autônomo ou adesivo, sendo inadequada a formulação de pedido de reforma da sentença em contrarrazões.

6. As contrarrazões possuem finalidade restrita à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, não constituindo meio processual apto à ampliação do objeto litigioso ou à formulação de pretensões autônomas de reforma.

7. A ausência de interposição de recurso próprio acarreta preclusão da matéria relativa aos honorários advocatícios fixados na sentença.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação do julgado ao inconformismo da parte embargante.

9.
A jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de que, inexistindo recurso da parte questionando a higidez da escolha da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, não pode o Tribunal Estadual, de ofício, modificá-la, sob pena de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser formulado em contrarrazões de apelação, sendo indispensável a interposição de recurso próprio.

2. A ausência de recurso autônomo ou adesivo quanto aos honorários advocatícios acarreta a preclusão da matéria.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016, DJe 10.08.2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 50017276220238080014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 50002857420238080042, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJMG, AC nº 10000212422380001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 25.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MEGALINK SERVIÇOS LTDA. ME
., contra o v. acórdão ID. nº 15629430, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
TICKET SERVIÇOS S/A
, a fim reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença quanto à procedência da pretensão declaratória de inexistência de débito.

Em suas razões recursais (ID. 16077672), a embargante sustenta, em síntese, que: (i) o r. acórdão embargado foi omisso quanto à análise do pedido deduzido nas contrarrazões, para que os honorários advocatícios fixados na sentença incidissem sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido; (ii) o proveito econômico da demanda engloba tanto o valor do débito declarado inexistente (R$ 15.000,00) quanto o montante da reparação por dano moral (R$ 5.000,00), totalizando R$ 20.000,00, de modo que a fixação exclusiva sobre o valor da condenação afronta o art. 85, § 2º, do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese vertente, constata-se que o acórdão embargado não padece da omissão apontada, tendo o colegiado apreciado a controvérsia recursal nos limites da devolutividade fixada pela apelação.

Oportuno destacar, aqui, que o descontentamento da embargante com a base de cálculo dos honorários fixada em primeiro grau deveria ter sido veiculado por meio de recurso próprio (apelação autônoma ou adesiva),
o que não ocorreu neste caso,
revelando-se inadequada a utilização de contrarrazões para estender o objeto litigioso acobertado pela preclusão.

Confira-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2. Contudo,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes. 3.

Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu,
pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado.

Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MATERIAL DIDÁTICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou pedido de abstenção de uso de materiais didáticos alegadamente desenvolvidos pelo autor em cursos e palestras, bem como pleito de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva poderia ser conhecida em contrarrazões; e (ii) avaliar se o autor demonstrou a titularidade exclusiva sobre os materiais e se houve violação aos direitos autorais que justificasse a abstenção de uso e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
As contrarrazões não constituem meio adequado para formulação de pedidos autônomos, como o reconhecimento de ilegitimidade passiva, conforme pacífica jurisprudência.
A questão da ilegitimidade passiva já foi decidida em decisão saneadora, sem interposição de recurso, configurando-se preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ e TJES . No mérito recursal, a proteção conferida pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/96) não depende de registro, mas exige comprovação da titularidade e exclusividade sobre a criação, o que não foi demonstrado nos autos. No Brasil, vigora o sistema declarativo de proteção à propriedade intelectual, mas a ausência de registro e de comprovação do uso anterior impede o reconhecimento de direito exclusivo, conforme art. 129 da Lei 9 .279/96 e entendimento jurisprudencial. Embora o réu tenha tido acesso ao material didático em questão, não ficou comprovada a originalidade e exclusividade da criação ou a intenção de concorrência desleal ou usurpação de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva formulado em contrarrazões não é admissível, tampouco se pode rediscutir matéria já decidida e preclusa.
A ausência de comprovação de titularidade exclusiva sobre material didático inviabiliza o reconhecimento de violação a direitos autorais e pedidos correlatos de abstenção de uso ou indenização. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017276220238080014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS - PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES - INVIABILIDADE - FILHO MENOR - PENSÃO ALIMENTÍCIA- NECESSIDADES PRESUMIDAS - FIXAÇÃO - TRINÔMIO ALIMENTAR - PROPORCIONALIDADE-NECESSIDADE-POSSIBILIDADE -REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
O pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões sequer pode ser analisado, uma vez que não foi interposto o recurso apropriado para a reforma do julgado
- "As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel . Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016) [...]. (TJ-MG - AC: 10000212422380001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/03/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA . PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, declarando a nulidade do valor apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica e a inexistência dos débitos respectivos [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
O pedido de indenização por danos morais, formulado em contrarrazões ao recurso, não deve ser conhecido, por ser via inadequada para pleitos autônomos.
[...]. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002857420238080042, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Desta feita, tendo o acórdão embargado preservado o critério adotado pelo juízo de origem quanto à fixação das verbas sucumbenciais, não há falar em vício de omissão a ser sanado.

Destaque-se, por oportuno, que o Colendo STJ possui entendimento consolidado de que “a base de cálculo dos honorários não pode ser alterada de ofício, sem recurso da parte interessada, sob pena de r
eformatio in pejus
”
(AREsp n. 3.119.703/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026)
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR FORÇA DO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO QUE IMPUGNOU DEVIDAMENTE A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O APELO NOBRE. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Discute-se, nos autos, saber se é possível, de ofício, a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. A agravante demonstrou que a pretensão recursal não demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, já suficientemente delimitada pelo acórdão estadual recorrido. Além disso, consignou que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência majoritária do STJ. Incabível, assim, a incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.

3. No caso, o Tribunal maranhense, no julgamento do recurso de apelação manejado unicamente pela GEAP, modificou ex officio a sentença de primeiro grau no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para determinar que o percentual de 10% incida sobre o valor do proveito econômico e, não, sobre o valor da causa. 4.
A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de que, inexistindo recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da majoração dos honorários advocatícios
(REsp n. 1.811.792/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 5. Decisão da presidência reconsiderada. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AgInt no AREsp n. 2.815.281/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)